Tribunal: TJSP
Processo: 0001466-94.2013.8.26.0512
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que acolheu o pedido de impugnação à justiça gratuita, determinando que a impugnada recolha as custas processuais no prazo de dez dias, sob pena de extinção da ação. Inconformismo da impugnada. Recurso interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Art. 5°, LXXIV, da Constituição Federal. Comprovação da alegada necessidade que se faz

Ementa:
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que acolheu o pedido de impugnação à justiça gratuita, determinando que a impugnada recolha as custas processuais no prazo de dez dias, sob pena de extinção da ação. Inconformismo da impugnada. Recurso interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Art. 5°, LXXIV, da Constituição Federal. Comprovação da alegada necessidade que se faz indispensável para a concessão do benefício quando há elementos que infirmem o estado de pobreza. Requisitos para concessão do benefício não comprovados. Decisão que deve ser mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.